Tribunal: TJMT
Processo: 1014882-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014882-90.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDA: FERNANDO ANTONIO FERREIRA BAIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Fernando Antonio Ferreira Baia, condenando o banco ao ressarcimento de R$ 7.357,32, decorrentes de encargos indevidos vinculados a operações fraudulentas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O recorrente requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco responde pelos valores indevidamente cobrados após operações fraudulentas em conta do consumidor; (ii) estabelecer se o montante arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre instituição financeira e correntista submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
4. Incumbe ao banco demonstrar que as cobranças questionadas não decorrem das transações fraudulentas, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo do direito alegado.
5. O banco não apresenta prova robusta que comprove a regularidade das cobranças, limitando-se a alegações genéricas, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas em sua atividade, conforme art. 14 do CDC.
7. Configura-se dano moral indenizável a insegurança e os transtornos suportados pelo consumidor em razão das operações fraudulentas e das cobranças indevidas.
8. Contudo, o valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se excessivo diante dos parâmetros usualmente aplicados pela Turma Recursal, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de operações fraudulentas em conta de cliente. 2. Compete ao banco comprovar a regularidade das cobranças questionadas pelo consumidor. 3. A fixação de indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo o valor ser reduzido quando arbitrado de forma excessiva.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014882-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO ANTONIO FERREIRA BAIA - CPF: 474.152.071-49 (RECORRIDO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025